Tribunal: TJDFT
Processo: 0766362-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EM AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.500,00, referente à diária de locação de casa de praia, R$ 297,75 referente à diária de locação de veículo, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso, a companhia aérea aduz que informações acerca de alterações de voo devem ser prestadas pela agência de viagem; que o cancelamento do voo decorreu de problemas técnicos na aeronave, que são considerados eventos de força maior, assevera que os danos suportados pelo autor não foram devidamente comprovados. Ainda, insurge-se contra o termo inicial da incidência de juros da condenação por dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68913133). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68913141).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea acerca do cancelamento do voo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. Inicialmente, não há que se falar em responsabilidade de agência de viagens quanto à informações de alterações de voo, pois não houve a intermediação de tal serviço no presente caso.
6. A parte autora/recorrida adquiriu passagem aérea para o dia 14/06/2024, cujos trechos eram Brasília/São Paulo/Ilhéus. Todavia, diante da alteração do segundo trecho da sua viagem, precisou pernoitar na cidade de São Paulo e embarcar somente no dia seguinte para o destino. Incialmente, era previsto chegar em Ilhéus às 15:15 do dia 14/06/2024, porém só chegou às 16:35 do dia 15/06/2024 (ID 68912690 e 68912693).
7. No caso, remanejamentos da malha aérea ou mesmo manutenção de aeronave não eximem a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto tais procedimentos inserem-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida, considerados, portanto, fortuito interno. Em consequência, não excluem a responsabilização do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Inobstante a companhia aérea alegar que não houve demonstração do dano material e moral sofridos, restou devidamente comprovado nos autos o valor dispendido para a locação da casa de praia (ID 68912688) e a locação de veículo (ID 68912692). Além disso, considerando que a viagem programada era de apenas quatro dias (14/06 a 18/06/2024), a perda de um dia inteiro ultrapassa a esfera patrimonial e repercute na esfera moral do consumidor.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o quantum de R$ 2.000,00 fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado, sem necessidade de modificação.
10. Nesse quesito do dano moral, a parte recorrente ainda alegou que o termo inicial da incidência de juros de mora flui da data da fixação e não da citação. Todavia, diante da relação contratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação por dano moral, fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas e em honorários, estes últimos em 10 (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.